Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737708-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EULINA DA COSTA SANTOS BORGES REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MARQUES BORGES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TREVO I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA SANTOS BORGES . Em consequência, DETERMINO que a planilha de cálculo do débito seja retificada para: - Aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) até 31 de agosto de 2024 e, a partir de 1o de setembro de 2024, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sobre o valor principal da dívida e seus encargos moratórios, em conformidade com a Lei 15.905/2024. - Excluir quaisquer juros e multas que eventualmente tenham sido cobrados sobre as custas processuais. - Confirmar a exclusão da cobrança em duplicidade das taxas condominiais de 10 de novembro de 2022 e da rubrica referente ao "Acordo extrajudicial", conforme já reconhecido e corrigido pelo próprio exequente em suas planilhas antes da impugnação. - Excluir a taxa de condomínio referente a fevereiro de 2025, no valor atualizado de R$ 370,73, uma vez que seu pagamento foi devidamente comprovado pelo executado. MANTENHO os juros de 1% ao mês e a multa de 2% sobre o principal e demais parcelas não pagas, nos termos da convenção condominial e da sentença condenatória. MANTENHO a condenação do ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA SANTOS BORGES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação final, conforme já estabelecido na sentença transitada em julgado. Conforme tema 410 do STJ, diante do acolhimento parcial da impugnação, condeno a credora ao pagamento de honorários advocatícios sobre os valores em excesso, fixados em 10% sobre eles, conforme itens 1; 2 e 4 acima. A execução deve ser em autos apartados. Intime-se o exequente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a planilha de débito atualizada, em estrita conformidade com as determinações contidas nesta decisão, a fim de dar prosseguimento à execução.” O agravante sustenta que os honorários fixados em 10% sobre o excesso de execução importam em verba no importe de R$ 71,73, a qual se revela irrisória. Assevera que, nos termos do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), devendo ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB a título de honorários ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC. Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários correspondam de 10% a 20% do valor atualizado do débito ou sejam fixados em 20 URH (Unidade Referencial de Honorários). Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 75371326). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r